Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. “TORÇÃO DE TESTÍCULO”. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
I. Não se submete a prazo de carência cobertura de cirurgia prescrita em caráter de urgência em razão do diagnóstico de “torção testicular”, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998.
II. Afeta atributos da personalidade jurídica do paciente e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para cirurgia de urgência, na linha do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. A operadora do plano de saúde não pode ser responsabilizada pelas consequências da perda em si do testículo, de cunho moral e estético, na hipótese em que a prova pericial evidencia que, no momento da prescrição da cirurgia, o órgão estava “morto” e a opção por sua retirada visava evitar infecção e outras complicações.
IV. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 30.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.